Tribunal: CARF
Processo: 13748.001073/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001073/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.415 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
CELMIR MACACCHERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
18/02/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 14.870,10.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001073/2008-92
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001073/2008-92

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Foi apresentada impugnação (fl. 01-03), em 13/06/2008 através da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
• Informou por engano em sua DIRPF rendimentos recebidos da fonte pagadora
Média Labs. Tecnologia em Informática S/C Ltda como sendo rendimentos de pessoa
física.
• Recebeu desta fonte pagadora o valor bruto de R$ 14.558,40, que descontada a
taxa de administração, no valor de R$ 1.335,42, resulta no valor líquido de R$
13.222,98, que 6 o valor informado equivocadamente como rendimentos recebidos de
pessoa física.
• Os valores podem ser comprovados na planilha anexa fornecida por Silva
Consultoria Imobiliária S/C Ltda.
• O imposto de renda sobre o valor levantado pela RFB já foi recolhido
antecipadamente via carnê-leão, o que configura bitributação.
• Não houve intenção de omitir rendimentos ou de sonegar imposto de renda.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-24.658 (e-fls. 60/65), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O interessado não impugnou o lançamento de imposto suplementar decorrente
da omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras Petrobrás Distribuidora S
A, no valor de R$ 71,40 e Fundação Refrigerantes Minas Gerais, no valor de R$
240.30. Diz o artigo 17 do PAF, verbis:
...
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVANTE
ANUAL
DE
RENDIMENTOS.
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, no valor de
R$ 14.558,40, recebidos da fonte pagadora Média Labs. Tecnologia cm Informática
S/C Ltda.
O impugnante alega que informou por engano em sua DIRPF rendimentos
recebidos da fonte pagadora Média Labs. Tecnologia em Informática S/C Ltda. como
sendo rendimentos de pessoa física, e que os valor líquido recebido desta fonte
pagadora, após o desconto da taxa de administração, foi de R$13.222,98.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001073/2008-92

A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias — D1MOB e a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF são declarações
regulamentares que permitem à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIMOB e a DIRF são documentos idôneos para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos
conforme preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
...
Para comprovar as suas alegações, o interessado apresentou em anexo Informe
Anual de Rendimentos (fl. 10), emitido pela administradora de imóveis Silva
Consultoria Imobiliária S/C lida em nome da fonte pagadora de aluguéis Média Labs.
Tecnologia em Informática S/C Ltda., contendo rendimentos mensais, no valor
total anual de R$ 14.558,40 e descontos, também mensais, a título de taxa de
administração, no valor anula total de R$ 1.455,84.
Deve-se notar que, se for dada credibilidade ilimitada a tal comprovante
adquiriria este, na prática, equivalência com moeda corrente, posto que poderia
exonerar o sujeito passivo do pagamento do imposto, e até mesmo permitir a ele obter
uma restituição de valores em moeda corrente.
No entanto, tal convertibilidade em moeda muitas vezes não corresponde a um
equivalente sistema de cautela e confiabilidade no tocante à elaboração, conferência e
aceitação de tal documento. É um documento que pode ser produzido a qualquer
tempo. sem maiores dificuldades e sem que se possa, muitas vezes, identificar se quem
o elabora está habilitado a prestar esse tipo de informação.
Evidentemente, se a fonte pagadora apresenta DIMOB ou DIRF à Receita
Federal, com informações coincidentes, assume responsabilidade, por urna via própria
e independente, pelas informações no comprovante prestadas.
No caso contrário, quando divergente ou quanto não apresenta a DIMOB ou
DIRF, o comprovante de rendimentos deveria ser acompanhado de outros elementos
que pudessem servir para aferir a confiabilidade da informação nele contida. Por
exemplo, os instrumentos jurídicos que deram causa àquela remuneração, tal corno
contrato de locação; extratos bancários que permitissem discernir quais os valores
efetivamente recebidos, e outros elementos adequados para cada caso em particular.
Em pesquisa ao banco de dados da RFB, verifica-se que há uma correspondente
DIRF entregue pela fonte pagadora Média Labs, Tecnologia em Informática Ltda. em
nome do interessado, conforme tela de pesquisa abaixo. Verifica-se, que neste
documento não há valores descontados a título de Deduções.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001073/2008-92

...
Pela análise da DIRPF — exercício 2007 (fl. 16), verifica-se, também. que o
interessado informou a título de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Físicas e do Exterior Pelo Titular valores mensais que totalizam R$ 32.826,17, bem
como deduções a título de Livro-Caixa, no valor total de R$ 23.588,68, que não foram
averiguadas pela ação fiscal.
Comprovado está o fato de que o interessado elaborou seu livro caixa para o ano
calendário em questão. Certamente, neste documento contábil deveria estar lançados,
não somente todas as despesas deduzidas, bem como todas as receitas por ele
recebidas de pessoas físicas. Portanto, caberia a ele simplesmente trazer em sua
impugnação este livro caixa, bem como todos os documentos que lastreiam seus
lançamentos, com o objetivo de demonstrar que cometera equívoco ao informar
rendimentos não informados, que seriam recebidos da pessoa jurídica Média Labs.
Tecnologia em Informática S/C Ltda. Ao invés de assim o fazer, trouxe o interessado
apenas o informe de rendimentos (fl. 10), cujos valores apenas corroboram com o que
foi constatado pela ação fiscal através de DIRF, de que ele cometeu omissão de
rendimentos recebidos desta fonte pagadora.
Com essas ponderações, feitas a partir do caso concreto examinado, entende-se
insuficiente a força probatória das alegações e comprovantes trazidos pelo interessado
em sua impugnação, devendo ser mantida a presente omissão de rendimentos, no valor
de R$ 14.558,40.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
72/77), alegando, em síntese, o que segue:
...
Ocorre que quando o Recorrente recebeu a primeira intimação da RFB, somente
lhe foi solicitado para a instrução do processo, que apresentasse todas as declarações
de rendimentos de aluguéis, o que o fez juntando-os em sua SRL, na qual também
pedia a retificação dos rendimentos apresentados, pois reconhecera que tinha
informado rendimentos recebidos de Média Labs.
Tecnologia em Informática Ltda. no valor líquido de R$ 13.222,98 em sua
DR1PF 2007, ano calendário 2006, como sendo recebidos de pessoa física.
5o Ora, se o contribuinte estava solicitando que fosse excluído do total
informado como recebimentos de pessoas físicas d valor de R$ 13.222,98, e ao mesmo
tempo solicitava também a sua inclusão nós rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
claro e evidente está que a base de cálculo do imposto de renda permaneceria
inalterada e que o recolhimento de imposto de renda foi feito corretamente, não
cabendo qualquer lançamento complementar de imposto.
...
6° Todos os documentos apresentados pelo Recorrente são idôneos, não
cabendo ao ilustre julgador dizer que poderiam ser feitos a qualquer tempo sem que de
fato tivesse ele comprovação do afirmado no relatório e voto.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001073/2008-92

7° Por último, ainda diz o ilustre relator, que o Recorrente poderia ter
apresentado contrato de locação, extratos bancários, livro caixa etc.
Cabe esclarecer que o contribuinte tem esse elementos, porém não os exibiu
porque a RFB, para a instrução do processo não os solicitou, tendo pedido do mesmo
somente as declarações de rendimentos recebidos dos aluguéis.
Da juntada de documentos que ora se faz oportuna
Para que não possa mais pairar qualquer dúvida de que o Recorrente tenha
omitido rendimentos para o Imposto de Renda, ref. ao exercício 2007, ano calendário
2006, requer a juntada dos seguintes documentos para serem apreciados pelo
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES:
A) Contrato de Locação do Imóvel em questão, com vigência de 2004 a 2007,
com firma reconhecida na data de assinatura do mesmo.
B) Contrato Social da Empresa Média Labs J Tecnologia em Informática S/C,
onde se pode ver com clareza que os aluguéis registrados como recebimentos em
Livro Caixa do Recorrente, em nome do Sr. Deluan Cotts Quintão (sócio da empresa)
foram os mesmos aluguéis que originaram a dúvida, portanto, não só a SRL como a
impugnação, são de fato e de direito corretas, e o presente recurso adequado e justo
para um novo julgamento, onde se possa fazer Justiça ao Recorrente, merecendo ser
totalmente reformada ou dado novo julgamento ao pedido do Recorrente.
C) Livro Caixa do ano de 2006, onde se pode ver claramente que os aluguéis do
imóvel que originou a dúvida foram recebidos de DELUAN COTTS QUINTÃO,
sócio administrador da empresa Média Labs. Tecnologia em Informática S/C Ltda. e
que por esta razão foram registrados como recebidos de pessoa física e não jurídica.
D) Cópia da Demonstrativo dos aluguéis recebidos mensalmente da
administradora SILVA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/C LTDA.
E) Consta ainda do voto uma tela apanhada no banco de dados da RFB de
declaração que foi entregue pela fonte pagadora Média Labs. Tecnologia em
Informática Ltda., na qual não consta o valor das deduções a título de taxa de
administração, certamente a informação foi prestada à RFB com incorreções, pois que
de fato e de direito o Recorrente quando recebeu os aluguéis apenas recebeu o valor
líquido, isto é, deduzido da taxa de administração.
A planilha que o Recorrente juntou em sua SRL, e que também junta cópia
neste ato, informa a dedução de todos os valores cobrados a título de taxa de 10% de
administração que foram cobrados pela administradora do Recorrente.
A administradora não prestou serviços graciosamente ao Recorrente conforme
presume o voto, pois nenhuma empresa instituída com a sua finalidade trabalharia de
graça, sem receber a contraprestação que é a taxa de administração.
...
É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001073/2008-92

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Media Labs
Tecnologia em Informática Ltda., CNPJ no 06.252.603/0001-67, no valor de R$ 14.558,40.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora anteriormente descrita.
Em suas alegações de defesa, afirma que colocou por engano em sua Declaração
de Imposto de Renda do ano calendário de 2006 o valor líquido recebido de Média Labs.
Tecnologia em Informática Ltda. informado pela sua imobiliária de R$ 13.222.98, já
descontados o valor da taxa de administração da imobiliária de R$ 1.335,42, como se fosse
rendimentos recebido de Pessoa Física.
O julgamento anterior não acatou a argumentação de defesa por entender que os
elementos de prova apresentados foram insuficientes para seu convencimento do alegado
equívoco na informação dos rendimentos (e-fls. 65), como segue:
Pela análise da DIRPF — exercício 2007 (fl. 16), verifica-se, também. que o
interessado informou a título de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Físicas e do Exterior Pelo Titular valores mensais que totalizam R$ 32.826,17, bem
como deduções a título de Livro-Caixa, no valor total de R$ 23.588,68, que não foram
averiguadas pela ação fiscal.
Comprovado está o fato de que o interessado elaborou seu livro caixa para o ano
calendário em questão. Certamente, neste documento contábil deveria estar lançados,
não somente todas as despesas deduzidas, bem como todas as receitas por ele
recebidas de pessoas físicas. Portanto, caberia a ele simplesmente trazer em sua
impugnação este livro caixa, bem como todos os documentos que lastreiam seus
lançamentos, com o objetivo de demonstrar que cometera equívoco ao informar
rendimentos não informados, que seriam recebidos da pessoa jurídica Média Labs.
Tecnologia em Informática S/C Ltda. Ao invés de assim o fazer, trouxe o interessado
apenas o informe de rendimentos (fl. 10), cujos valores apenas corroboram com o que
foi constatado pela ação fiscal através de DIRF, de que ele cometeu omissão de
rendimentos recebidos desta fonte pagadora.
Com a impugnação o interessado apresentou informe de rendimentos (e-fls. 12).
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001073/2008-92

Agora com seu recurso voluntário, apresenta os seguintes elementos de prova: i)
contrato de locação com Media Labs (e-fls. 89/96); ii) contrato social de Media Labs (e-fls.
97/102); iii) livro caixa (e-fls. 103/133); iv) informes de rendimentos (e-fls. 134/137); e v)
comprovantes das despesas escrituradas no livro caixa (e-fls. 138/375), no intuito de
comprovar o erro cometido e atender ao solicitado no julgamento anterior.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte, pode-se inferir
que de fato o contribuinte equivocou-se ao informar os rendimentos, tidos como omitidos, como
se fossem recebidos de pessoa física.
No livro caixa, estes rendimentos foram escriturados em nome de Deluan Cotts
Quintão, sócio gerente de Media Labs. Fato devidamente comprovado pela apresentação dos
contratos de locação e social.
Verifica-se, também, que foram descontados dos rendimentos recebidos a
correspondente taxa de administração pela imobiliária, durante o ano-calendário 2006, no valor
total de R$ 1.469,22. Tudo constante do informe de rendimentos emitido por Silva Consultoria
Imobiliária (e-fls. 12 e 134).
Acrescentamos, ainda, que as demais receitas, escrituradas naquele ano, tem
suporte nos demais informes de rendimentos apresentados pelo interessado.
Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar que os valores
omitidos foram integralmente declarados como recebidos de pessoa física.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração da omissão de rendimentos pagos por Media Labs
Tecnologia em Informática Ltda., CNPJ no 06.252.603/0001-67, no valor de R$ 14.558,40.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001073/2008-92

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital